Tribunal: TJDFT
Processo: 0701716-12.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL. CRITÉRIO TERRITORIAL. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. PRESSUPOSTO PROCESSUAL DE VALIDADE DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. INAPLICABILIDADE. RECURSO PREJUDICADO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA SUSCITADA DE OFÍCIO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA
1. As questões submetidas ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em examinar: a) preliminarmente, se o Juízo sentenciante é absolutamente competente para o julgamento do presente processo; e b) em relação ao mérito, o acerto da sentença apelada que julgou o pedido parcialmente procedente.
2. A ação de reintegração de posse de imóvel deve ser ajuizada no foro de localização do imóvel, cuja competência é de natureza absoluta, nos termos da regra prevista no art. 47, § 2o, do CPC. 2.1. Esse critério de escolha da competência absoluta não é modificado pelo exercício de pretensões sucessivas de natureza pessoal, indicadas no art. 555, incisos I e II, do CPC.
3. A cláusula de eleição de foro fixada pelas partes é ineficaz em relação a demandas cujo critério territorial envolve competência de natureza absoluta.
4. A atribuição de competência para Juízo diverso do foro de situação do imóvel, referente ao exercício de pretensão de reintegração de posse, não pode ser logicamente concebida, com amparo na regra prevista no art. 47, § 2o, do CPC. 4.1. No caso concreto, portanto, deve ser reconhecida a incompetência do Juízo da 13a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos moldes da regra prefigurada no art. 64, § 1o, do CPC.
5. Recurso de apelação prejudicado. Preliminar de incompetência absoluta suscitada de ofício, com a desconstituição da sentença. Nos termos da regra prevista no art. 64, § 4o, do CPC, ficam mantidos os efeitos das decisões anteriormente proferidas até que advenha a devida deliberação, a respeito, pelo Juízo competente.